Tribunal: STF
Processo: Rcl 66488
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Decisão reclamada. Trânsito em julgado. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Súmula 734/STF. Não cabimento. Impossibilidade de utilização da reclamação como ação rescisória. Precedentes. Reclamação a que se nega seguimento.



     



DECISÃO



    Trata-se de reclamação proposta por Carlos Maurício Oliveira Cruz contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do processo nº 0000454-79.2017.8.07.0012, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte.



    O reclamante narra que, contra o acórdão da apelação, interpôs Recursos especial e extraordinário perante o TJDFT. 



    Alega, entretanto, que o ‘então Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA, ora apontado como Autoridade Coatora, julgou a admissibilidade apenas do recurso especial, inadmitindo-o, ficando silente quanto ao recurso extraordinário interposto’.



    Sustenta que ‘após todos os recursos disponíveis e impetrados pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça negou provimentos, tendo o último acórdão transitado em julgado para a defesa no dia 05 de maio de 2021 (e-STJ fl. 774), registrando a baixa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios’. 



    Assevera que, por ‘decorrência desse crasso erro de tramitação, ocorreu precocemente o trânsito em julgado do processo principal nº 0000454-79.2017.8.07.0012 e o ora Reclamante foi intimado pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA, para dar início ao cumprimento da pena imposta na r. sentença de primeiro grau, alijado da completa prestação jurisdicional’.



    Aponta, assim, que a competência desta Suprema Corte foi usurpada, em ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e garantia da prestação jurisdicional, previstos no art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência do pedido para anular o trânsito em julgado do feito originário, ‘determinando-se à presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que se manifeste acerca da admissibilidade do recurso extraordinário interposto’.



    É o relatório. Decido.



     



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que houve equívoco na certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na origem, pois inobservou a necessidade de prévio exame da admissibilidade do recurso extraordinário direcionado a este STF.



    A seu turno, a decisão reclamada, proferida pelo Presidente da Corte de origem, evidencia a inviabilidade de discussão quanto às teses defensivas após já certificado o trânsito em julgado:



    “Em atenção à certidão de ID 51601959, esclareço que não há mais qualquer diligência a ser realizada por esta Presidência. 



    Conquanto a decisão de ID 15431071 tenha sido omissa em relação à admissibilidade do Recurso extraordinário de ID 13948698, verifica-se que o réu deixou de impugnar tal fato quando da apresentação do recurso de ID 15938199, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão consumativa. 



    Ante o exposto, retornem os autos ao órgão julgador de origem.”



    Consoante se extrai dos autos, o trânsito em julgado da decisão proferida no processo ocorreu em 05/05/2021 (Doc. 6, fl. 764). 



    Como a presente reclamação foi protocolada somente em 12/03/2024, entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ‘impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado’ (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da ‘impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória’ (Súmula STF nº 734) (Rcl 19884 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).



    Certificado o trânsito em julgado da decisão pelo Tribunal de origem, incabível questioná-lo por meio de reclamação constitucional, porque atinente à competência de cada Tribunal, razão pela qual não verifico a alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cumpre assinalar ser de todo inviável o manejo da reclamação para solucionar eventual nulidade na certificação do trânsito em julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado. Não cabimento. Aplicação da Súmula 734 do STF. 4. Alegada nulidade da certidão de trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 60332 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-08-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 



    II Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 



    III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl 34309 ED, 2ª Turma, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ANOTADA PELO TRIBUNAL RECLAMADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível. 



    2. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021). 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 63969 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-02-2024)



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la, portanto, em ação rescisória. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator